Tribunal: TJMT
Processo: 1013906-91.2024.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013906-91.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO DANIEL DUARTE - CPF: 071.801.121-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE MACONHA TIPO “SKUNK” PARA MERCANCIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da mesma lei. Alternativamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se é cabível a absolvição ou desclassificação para porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, colhidos em juízo, que relataram monitoramento prévio, denúncias reiteradas e confissão informal do acusado no momento da abordagem.

4.

O réu foi preso em posse de 118 porções de maconha, totalizando 290,46g, acondicionadas em embalagens típicas de comércio ilícito, juntamente com balança de precisão, rolos de plástico filme e dinheiro em espécie, o que reforça o propósito mercantil da conduta.

5.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo, desacompanhada de elementos verossímeis, não é suficiente para abalar o robusto conjunto probatório colhido, sendo idôneos os testemunhos dos agentes estatais quando coerentes com os demais elementos de convicção.

6.

A condenação por tráfico independe da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7.

A tese defensiva de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas resta afastada diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, dos apetrechos apreendidos e da dinâmica do flagrante, que denotam tráfico e não consumo pessoal.

8.

O pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 foi indeferido, pois há nos autos elementos concretos que evidenciam a dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

9.

O regime semiaberto é mantido, conforme critérios do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse de expressiva quantidade de droga fracionada, acondicionada em embalagens típicas de comércio, acompanhada de apetrechos próprios ao tráfico e dinheiro em espécie, autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes, ainda que ausente flagrante de venda. 2. Os depoimentos de policiais militares são meio de prova idôneo à condenação, quando coerentes entre si e com os demais elementos constantes dos autos. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas, não sendo cabível quando há indicativos concretos de habitualidade delitiva”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o; CP, arts. 33, § 2o, alínea “b”, § 3o e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 897.545/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03, 07, 08 e 30; TJMT, IUJ n.o 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO DANIEL DUARTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO DANIEL DUARTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1013906-91.2024.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais constantes no ID 272908957, a Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, pleiteia a
absolvição

ao argumento de
insuficiência probatória
, sustentando que os elementos coligidos aos autos não comprovam a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para aquela tipificada no
art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

N’outro sentido
, postula a aplicação
da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, na fração máxima, ante o preenchimento de todos os requisitos legais, com a consequente
fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena
, e a
substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 281508413
, o
Parquet

pugna pelo seu

desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos sob o ID

283252364,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
FRANCISCO DANIEL DUARTE
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 02 de julho de 2024, por volta das 15h36min, na Rua T, no 3, Bairro Jardim Brasil, o denunciado Francisco Daniel Duarte tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 82(oitenta e duas) porções de maconha do tipo “skank”, com massa total de 154,19 g(cento e cinquenta e quatro gramas e dezenove centigramas) e outras 36 (trinta e seis) porções de maconha, com massa total de 136,27 g (cento e trinta e seis gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no311.3.10.9067.2024.188075-A01).

Conforme caderno investigativo, há alguns dias a equipe da viatura 3C91 recebia denúncias sobre o tráfico de drogas pelo celular funcional da base 3 Barras. Segundo as informações, na Rua T, do bairro Jardim Brasil, ocorria o comércio de entorpecentes e o indivíduo responsável pela venda era conhecido pela alcunha de "
Mussum
".

Diante dessas informações, foi solicitado o apoio da equipe da Agência Local de Inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar, que realizou o monitoramento do suspeito "
Mussum
" e o localizou no terreno de uma residência sem muros. Dessa forma, a guarnição de apoio foi acionada para iniciar a abordagem, mas ao se aproximar o denunciado tentou fugir para o interior de sua residência.

Após ser detido agentes militares,
Francisco
confirmou que exercia o tráfico de drogas e indicou o local onde guardava os entorpecentes e demais petrechos. Nas buscas no interior da geladeira apontada foram encontrados no interior de uma sacola verde R
$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em dinheiro,82 (oitenta e duas) porções de maconha do tipo “skank” em embalagens “ziplock”,36 (trinta e seis) porções de maconha envoltas de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha e 02 (dois) rolos de plástico filme
. Além disso, o denunciado informou os valores de comercialização dos ilícitos:
R$ 30,00 (trinta reais) para a porção pequena, R$ 50,00 (cinquenta reais) para a porção média, e R$ 600,00 (seiscentos reais) para uma sacola contendo 20 porções de “skank” (maconha)
. [...]

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que
Francisco responde outra ação penal por tráfico de drogas
(autos no 1017452-62.2021.8.11.0042 – 9a Vara Criminal). Cumpre mencionar que nos autos supracitados o denunciado foi preso em flagrante no mesmo bairro, ocasião na qual tinha em depósito grande quantidade de maconha, tanto em pequenas porções quanto em tabletes, além de balança de precisão.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado. Ainda,
as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade de ilícitos encontrados, devidamente fracionados e embalados para o comércio, bem como petrechos vinculados ao tráfico, como balança de precisão com resquícios de maconha e rolos de plástico, além das denúncias e monitoramento prévios, evidenciado, portanto, o narcotráfico. [...]” –
Denúncia, ID 281507906.

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, encontra-se bem comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 281507865); Boletim de Ocorrência no. 2024.196386 (ID 281507867); Termo de Exibição e Apreensão (ID 2815007780); Laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.188075-A01 (281507890), que atestou a apreensão de “
82 (oitenta e duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em sacos plásticos transparentes, fechados por zíper de pressão do tipo “zip-lock
” com peso total de
154,19g (cento e cinquenta e quatro gramas e dezenove centigramas)
e “
36 (trinta e seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por pedaços de filme plástico transparente
” equivalentes a
136,27g (cento e trinta e seis gramas e vinte e sete centigramas)
, todas de
maconha
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Auscultado na fase inquisitorial (ID 281507875), o ora recorrente optou por permanecer em silêncio. Posteriormente, em sede de interrogatório judicial,
FRANCISCO DANIEL
negou a veracidade dos fatos narrados, alegando que, no dia da abordagem policial, encontrava-se em frente a um mercado, local onde, segundo relatado, dois policiais permaneceram do lado de fora, enquanto um terceiro adentrou o estabelecimento. Afirmou que foi abordado fora de sua residência, ocasião em que portava dois tipos de maconha. Declarou que, inicialmente, negou estar em posse de entorpecentes, mas que, posteriormente, os policiais teriam alegado ter encontrado drogas e, por tal razão, o conduziram à detenção. Questionado acerca das informações constantes na denúncia, as quais apontavam para a existência de comércio de entorpecentes na Rua T, no bairro Jardim Brasil, o réu respondeu acreditar que a denúncia se deu em razão de ser usuário de drogas e, eventualmente, fumar maconha em via pública.

Negou a existência de outras substâncias ilícitas em sua residência. Indagado sobre os itens apreendidos no local – 82 porções de maconha do tipo “skunk”, 36 porções de maconha embaladas em plástico filme, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e numerário –, afirmou desconhecer tais apreensões, sugerindo que os próprios policiais poderiam ter inserido a droga no interior do imóvel. Aduziu que não conhecia os policiais anteriormente, que jamais fora preso por eles, e que, durante o interrogatório, não declarou os valores de comercialização das porções, conforme consta na denúncia. Negou, ainda, a existência de balança de precisão em sua residência. [Relatório de Mídias, ID 281508389 e ID 281508366].

Por sua vez, ouvido como testemunha perante a digna autoridade judiciária, o policial militar
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
relatou que, no dia 02/07/2024, por volta das 15h35, participou da prisão em flagrante do réu Francisco Daniel Duarte, vulgo “Mussum”, pela prática do crime de tráfico de drogas, na Rua T, n.o 3, bairro Jardim Brasil. Informou que a equipe de inteligência já havia recebido denúncias anteriores acerca da suposta atividade de tráfico exercida pelo réu naquela localidade, especialmente em frente à sua residência, embora as diligências pretéritas não tenham logrado êxito. Aduziu que, na data dos fatos, a equipe ostensiva, sob o comando do sargento
Gonçalve
s, recebeu nova denúncia e solicitou apoio da inteligência. Posicionados nas imediações do mercado Quatro Estrelas, observaram o momento em que um indivíduo chamou na residência, sendo atendido pelo réu, oportunidade em que efetuaram a abordagem.

Narrou que o comparsa do réu conseguiu empreender fuga, pulando um muro e adentrando em um posto de saúde abandonado. O réu também tentou fugir, porém tropeçou em escombros e foi contido. Durante a abordagem, ofereceu breve resistência, mas, uma vez dominado, cooperou com a equipe, indicando o local onde armazenava os entorpecentes.

Prosseguiu asseverando que, no quintal da residência, foram localizadas porções de maconha do tipo “skunk” (em embalagens do tipo
zip lock
), bem como uma balança de precisão. Posteriormente, com a chegada da equipe de apoio, foram encontrados mais entorpecentes e dinheiro no interior do imóvel. Confirmou que o réu assumiu, informalmente, a prática do tráfico, revelando detalhes sobre os valores praticados: R$ 30,00 pela porção pequena e R$ 50,00 pela média. Acrescentou que o réu demonstrou arrependimento, afirmou desejar mudar de vida e colaborou durante toda a abordagem. [Relatório de Mídias, ID 281508389 e ID 281508366].

Declarações em sentido similar também foram prestadas, em juízo, pelo policial militar
Wanderson Mendes Ribeiro
, o qual relatou que recebeu, por intermédio da guarnição diária da Companhia 3/B, denúncia acerca da prática de tráfico de drogas em determinada residência situada na Rua T, n.o 3, bairro Jardim Brasil. Esclareceu que o referido local já era conhecido por ser alvo de diversas denúncias anteriores relacionadas ao tráfico de entorpecentes, sendo comum o recebimento desse tipo de informação. No dia dos fatos, foi realizado monitoramento, ocasião em que se observou contato suspeito entre o denunciado Francisco Daniel Duarte, também conhecido pela alcunha de “Mussum”, e outro indivíduo.

Ao tentarem realizar a abordagem, ambos correram para o interior da residência, sendo que apenas o recorrente foi contido, enquanto o outro indivíduo conseguiu empreender fuga. No interior e no quintal do imóvel, foram localizadas porções de entorpecentes dispersas. Relatou que o próprio acusado indicou um esconderijo sob uma telha, no quintal, onde havia droga oculta, e que, à medida em que as buscas prosseguiam, mais substâncias ilícitas eram localizadas.

Prosseguiu, aduzindo que o entorpecente apreendido era da variedade “skunk”, um tipo de maconha de maior valor comercial, e que havia quantidade significativa de porções, embora não recordasse o número exato. Confirmou que o acusado admitiu, informalmente, estar envolvido com o tráfico e que já possuía antecedentes criminais pela mesma infração penal. Acrescentou que a denúncia inicial recebida não indicava o nome nem o apelido do suspeito, mas que, no decorrer da operação, soube que o increpado era conhecido como “Mussum”. Informou que a residência era habitada apenas pelo réu e por sua avó, uma senhora idosa que não se encontrava no local no momento da abordagem. [Relatório de Mídias, ID 281508389 e ID 281508366].

Agregando informações aptas a subsidiar o édito condenatório, o policial militar
Marcelo Gonçalves Júnior
relatou que, no dia 02/07/2024, por volta das 15h30, recebeu denúncia anônima por meio do telefone funcional do Terceiro Batalhão, noticiando movimentação de drogas em uma residência situada na Rua T, n.o 3, bairro Jardim Brasil, nesta capital, e indicando como suspeito um indivíduo conhecido pela alcunha de “Mussum”. Diante disso, repassou as informações ao serviço de inteligência da corporação, que deu início ao monitoramento do referido endereço. Posteriormente, foi informado pela equipe de inteligência que o suspeito havia sido detido. Ao chegar ao local com sua equipe, constatou que o indivíduo já se encontrava contido e procedeu à revista da residência, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes em diferentes formas e fracionamentos, sendo possível identificar maconha e sua variedade conhecida como “skunk”. A droga estava acondicionada em diversas porções, em grande quantidade, sendo parte delas encontrada no interior da geladeira.

O depoente afirmou não se recordar se havia balança de precisão no local, mas destacou que tal informação poderia constar no boletim de ocorrência. Esclareceu, por fim, que o ora apelante, após breve resistência, colaborou com os policiais, informando os valores praticados na venda dos entorpecentes, ainda que tenha optado por permanecer em silêncio durante o interrogatório formal. [Relatório de Mídias, ID 281508389 e ID 281508366].

Não obstante a narrativa do apelante
FRANCISCO DANIEL
, quando interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na qual negou envolvimento com o tráfico de entorpecentes, diante do conjunto probatório coligido nos autos, acima exposto, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, uma vez que
restou amplamente demonstrado que o recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia
.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas constatadas, aliadas ao robusto conjunto probatório testemunhal produzido, autorizam concluir, com elevado grau de certeza, que
o apelante mantinha sob sua guarda substâncias entorpecentes com a inequívoca finalidade de distribuição ilícita
. Tal assertiva se vê fortalecida pelo fato de que a operação policial que culminou na apreensão do material tóxico foi deflagrada em decorrência do recebimento de denúncias que indicavam o recorrente como envolvido com atividades típicas de narcotraficância.

Após prévio monitoramento do local e a constatação de movimentação suspeita entre o apelante e um terceiro não identificado – ocasião em que ambos empreenderam fuga, sendo o recorrente capturado e abordado ainda na parte externa do imóvel, encontrando-se em sua posse porções de entorpecentes –, foi realizada busca na residência, onde foram apreendidos outros entorpecentes, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme e a quantia de R$ 171,00 (cento e setenta e um reais). Tais elementos corroboram, de forma contundente, a tese de envolvimento do apelante na dinâmica do comércio ilícito de drogas.

Dessa forma,
os agentes estatais, no exercício do poder de polícia que lhes é conferido pelo ordenamento jurídico
e em consonância com sua função de tutela da ordem pública e de prevenção à prática de infrações penais, procederam à apreensão dos elementos materiais no presente caso, inexistindo qualquer indício de ilegalidade flagrante ou de arbitrariedade que possa comprometer a higidez das provas colhidas no curso da abordagem.

Foram apreendidas, ao todo,
118 (cento e dezoito) porções de substância identificada como
Cannabis sativa
(maconha), totalizando 290,46g (duzentos e noventa gramas e quarenta e seis centigramas)
, além de uma balança de precisão e rolos de filme plástico, comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de drogas destinadas à mercancia ilícita. Tais elementos materiais, inicialmente verificados em sede administrativa, tiveram sua autenticidade e pertinência devidamente corroboradas em sede judicial, consolidando o arcabouço probatório em desfavor do ora apelante.

No que tange à idoneidade dos testemunhos prestados por policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desqualificados unicamente com fundamento na negativa de autoria apresentada pelo acusado, sobretudo quando se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório e
não há qualquer indício de que os agentes públicos tenham atuado com o propósito de incriminar injustificadamente o réu, a fim de conferir legalidade indevida às suas ações
, o que, de fato, não se verifica na hipótese dos autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Relevante salientar, neste ponto, que o fato de
FRANCISCO DANIEL
não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecentes, é prescindível a prova flagrancial da comercialização ilícita, sendo suficiente que o agente seja surpreendido praticando qualquer das ações descritas no referido tipo penal, em contexto que evidencie, de forma inequívoca, seu envolvimento com a narcotraficância. Trata-se de
tipo penal misto alternativo
, cuja consumação ocorre com a prática de qualquer das condutas nele previstas (Enunciado Orientativo n.o 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.o 03/TCCR).

Nessa linha, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía a substância entorpecente exclusivamente para consumo próprio, entendo que tal versão não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes nos autos. As circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com grau elevado de segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias tóxicas com o objetivo de difusão ilícita.

Quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de
290,46g (duzentos e noventa gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha
revela o potencial de lucro ilícito à custa de significativo dano social, sobretudo quando se observa, sob tal perspectiva, que
“(...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”
(MORAES, Alexandre de.
Legislação Penal Especial
. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114) – destaquei.

À luz do princípio da persuasão racional, concluo que o conjunto probatório coligido em ambas as fases da persecução penal revela-se apto a demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva de
FRANCISCO DANIEL DUARTE
quanto ao crime tipificado no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, estando presentes todos os elementos normativos e objetivos do tipo penal.

Diante desse cenário, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal correspondente ao porte de droga para consumo pessoal.

Assim,
impõe-se a manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
–
DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006
:

Nesse ponto, a Defesa
pugna pela redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas em benefício de
FRANCISCO
, referindo-se que inexiste
in casu
comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

Sem razão, contudo.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão de que ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante assim consignou,
verbis:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase: (...) Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 daLei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, friso que a quantidade do entorpecente será sopesada na 3a fase da dosimetria para evitar bis in idem. (...)

Terceira fase:

Nesta fase, frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no§4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, além da apreensão de petrechos, dinheiro, que o réu não conseguiu comprovar sua origem lícita, e considerável quantidade de 02 tipos de maconha(aproximadamente 300g), que estava já toda fracionada para a venda, os policiais militares LYNCOLLNGREYK SILVA DE FIGUEIREDO e WANDERSON MENDES RIBEIRO, relataram, na fase judicial, que antes mesmo dos fatos em questão, eles já haviam recebido outras denúncias anônimas informando que o acusado, que tem o alcunha de “Mussum”, estava realizando a mercancia de entorpecente em sua casa, tanto que já haviam anteriormente realizando campana no local, porém, na ocasião, não obtiveram êxito em encontra-lo.

Reforçando esse entendimento, frisa-se que o réu responde a outra ação penal pela suposta prática de crime análogo ao presente, cujos fatos ocorreram em 03/11/2021, e a sentença condenatória foi prolatada, em 30/08/2024, e se encontra em grau de recurso.

Com isso, resta claro, a meu ver, que o mesmo não faz jus a benesse do tráfico privilegiado, por entender que a traficância tinha se tornado sua atividade principal como meio de vida para ganhar dinheiro, até mesmo porque ele não comprovou que exercia atividade lícita à época.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AOAPELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO AATIVIDADES CRIMINOSAS. APELANTE CONHECIDO NO MEIO POLICIAL. 2.PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 3. RECURSODESPROVIDO.1. Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 ao apelante, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.(...). (N.U 1002503-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZFERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

E mais:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”(Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT)

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas”. –
SENTENÇA, ID 281508396 - Pág. 16-18.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário à época do delito e detentor de bons antecedentes, entendo pela
manutenção da não incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, uma vez que as circunstâncias do caso concreto permitem concluir, de forma inequívoca, pela sua dedicação habitual à atividade criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes.

Tal conclusão decorre, principalmente, do contexto de sua prisão em flagrante e das demais provas constantes dos autos, em especial os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
,
Wanderson Mendes Ribeiro
e
Marcelo Gonçalves Júnior
[Relatório de Mídias, ID 281508389 e ID 281508366], os quais relataram a existência de reiteradas denúncias sobre o comércio ilícito de drogas na localidade, supostamente perpetrado pelo ora recorrente, conhecido pela alcunha de “
Mussum
”, bem como mencionaram o conhecimento, no meio policial, de seu envolvimento com práticas delitivas relacionadas à narcotraficância.

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para comercialização –
118 (cento e dezoito) porções de substância identificada como Cannabis sativa (maconha), totalizando 290,46g ((duzentos e noventa gramas e quarenta e seis centigramas)
– aliado à
apreensão de uma balança de precisão e rolos de filme plástico [objetos relacionados ao narcotráfico]
, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a ré se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto
. 2.
Na hipótese, foi reconhecida a habitualidade delitiva do agente com base não só na quantidade de drogas (75g de crack) apreendidas, mas também nos depoimentos dos policiais, em juízo, que confirmaram que a residência do paciente era uma conhecida boca de fumo, um status adquirido apenas com a constância e a habitualidade do comércio espúrio
. Logo, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no HC n. 897.545/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) – Destaquei.

Dessa forma, deve ser
mantido o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, tendo em vista a dedicação habitual de
FRANCISCO DANIEL
a atividades delitivas.

Por derradeiro, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantenho o regime

semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2.o, alínea “b”, e § 3.o, do Código Penal, uma vez que a sanção definitiva foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) e não excedente a 08 (oito) anos de reclusão.

Registra-se, ainda, a
inviabilidade da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da inobservância dos requisitos legais estabelecidos no art. 44 do mencionado diploma legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

FRANCISCO DANIEL DUARTE
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Nona Vara
Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1013906-91.2024.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025